Tribunal: CARF
Processo: 10907.722527/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722527/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.716 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/02/2013
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega da declaração, conforme dispõe a Súmula CARF no 49.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 02.
O colegiado não tem competência para se manifestar sobre os argumentos de
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme dispõe a Súmula CARF no 02.
AÇÃO
COLETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA,
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 01.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe,
ainda que o contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o condão de
caracterizar a concomitância e renúncia à discussão do objeto material na
esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, quanto ao argumento de concomitância de processo judicial
e administrativo e denúncia espontânea, rejeitar a preliminar de nulidade, e em sua parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722527/2013-61
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722527/2013-61

Relatório
Trata-se de multa regulamentar imposta pelo descumprimento do prazo de 48
horas para prestação de informação acerca do conhecimento eletrônico, desconsolidação, ou
obrigações relativas ao artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, e da IN RFB
800/07.
O contribuinte inconformado apresentou impugnação administrativa alegando em
síntese que as informações foram efetivamente prestadas e a não tipificação da penalidade, tendo
em vista que a penalidade deve ser aplicada no caso de não prestação das informações, ofensa ao
princípio da motivação, ao princípio da razoabilidade, e a aplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-094.916, tendo em vista que deixou de acolher os argumentos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade por incompetência do julgador administrativo, a
inaplicabilidade da denúncia espontânea, e a correta aplicação da penalidade ao atraso da
prestação da informação aduaneira.
O contribuinte foi intimado em 14 de junho de 2018 (e-fls. 132), e interpôs
Recurvo Voluntário em 03 de julho de 2018, no qual afirma, em síntese: em sede preliminar, a
insubsistência do auto por decisão judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea aos casos de multas regulamentares aduaneiras por atraso da informação, e a
nulidade por erro de formação; no direito, afirma a não tipificação da penalidade, tendo em vista
as informações terem sido efetivamente prestadas, ofensa ao princípio da motivação, e aplicação
da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, pelas razões a seguir
expostas.
O recorrente afirma, em síntese: i) nulidade por erro de formação no auto de
infração; ii) insubsistência do auto por decisão judicial; iii) das informações efetivamente
prestadas e inexistência de tipificação da penalidade; iv) ofensa ao princípio da motivação; v)
aplicação da denúncia espontânea.
Tratarei em partes.
Preliminar
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722527/2013-61

Vício formal
Afirma o contribuinte que houve vício formal na lavratura do auto de infração, eis
que não houve oportunidade para ampla defesa e contraditório.
Contudo, entendo que as formalidades presentes na norma que rege o processo
administrativo fiscal – artigo 9o, do Decreto 70.235/72 foram atendidas, de modo que, é possível
verificar quais as embarcações e os respectivos atrasos que ensejaram a aplicação das multas
aqui discutidas.
Além disso, também não há que se falar em preliminar de nulidade, tendo em
vista a inocorrência das hipóteses listadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E, nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.
Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente de que o presente auto de infração é uma ofensa
ao princípio da motivação, sem delongas, o presente órgão administrativo é restrito quanto à sua
competência para análise de princípios constitucionais, conforme se depreende da Súmula n° 2,
do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722527/2013-61

Concomitância de ação judicial e processo administrativo – Denúncia
Espontânea
Aqui serão tratados os argumentos trazidos pela recorrente de existência de
medida liminar em ação judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea e a insubsistência do auto por decisão judicial.
Aduz o contribuinte que a Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou
om Ação Judicial para discussão da aplicabilidade do instituto de denúncia espontânea, em
trãmite perante a 14a Vara e para comprovação, junta aos autos a petição inicial, bem como
decisão que proferiu liminar para que a União:
“(...) se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.”
Destaco que, a lavratura do auto de infração não necessariamente implica em sua
cobrança, e a existência de liminar – especificamente com o conteúdo acima esposado, não
sustenta o argumento apresentado.
Além disso, é necessário esclarecer que, no presente caso, a discussão judicial não
traduz concomitância com o objeto material que é discutido também em esfera administrativa,
porque se trata de ação coletiva.
Vê-se que, de fato, o contribuinte integra a Associação supracitada que ingressou
com a demanda judicial, contudo, tal afirmativa não conduz à concomitância.
Isso porque a ação coletiva substitui o sujeito processual, e não importa na
aplicação da Súmula CARF no 1, tendo em vista que deve o contribuinte utilizar medida própria
para que seja válida em termos processuais.
Nesse sentido, entendo que o instituto da Denúncia Espontânea deve ser julgado –
e aqui inauguro a presente questão com a informação de que tal matéria foi devidamente tratada
pela impugnação administrativa e pela decisão proferida na primeira instância.
E, sem delongas, já é entendimento pacífico e sumulado neste Tribunal que a
denúncia espontânea não é cabível para as penalidades oriundas de descumprimento de deveres
instrumentais, de forma intempestiva, pelos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal.
Nesse sentido, destaco a Súmula no 49, CARF:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Portanto, não há que se falar em concomitância da ação judicial à discussão
administrativa, tão menos na aplicabilidade da denúncia espontânea no presente caso.
Do mérito
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722527/2013-61

Sem delongas, entendo acertada a decisão de primeira instância, e a mantenho
sem reforma.
Isso porque, em que pese as informações terem sido efetivamente prestadas –
conforme afirmado pela defesa, tal fato não enseja a não incidência da multa, que é justamente
o atraso, o descumprimento do prazo fixado para que a informação seja prestada.
Vê-se, que a norma expressamente prevê supracitado prazo e respectiva multa, no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaquei)
(...)
Bem como, tal previsão encontra-se distinta na IN RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722527/2013-61

§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
O prazo de quarenta e oito horas é previsto para que as informações prestadas
sejam relativas aos conhecimentos eletrônicos, desconsolidação, dentre outras, conforme dispõe
o artigo 10, da mesma Instrução Normativa:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
(destaquei)
E a desconsolidação da carga compreende a inclusão dos conhecimentos
eletrônicos agregados pelo agente de carga que constar como consignatário do CE genérico,
artigo 17 e 18 da IN SRF no 800/2007:
Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.(destaquei)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722527/2013-61

Desta feita, corretamente aplicada a penalidade imposta no presente caso, em que
houve o atraso na prestação das informações após atracação da embarcação, nos termos da
legislação aduaneira.
Portanto, ante todo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade, e em sua parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital